Tribunal: STF
Processo: HC 113528
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Superveniência de sentença condenatória. Necessidade de garantir a ordem pública. Prisão fundamentada. 3. Paciente preso desde 17.5.2011. 4. Ordem denegada, mas concedido de ofício o writ para determinar ao Juízo de origem que avalie se o paciente atende aos requisitos para progressão de regime.